Tribunal: STF
Processo: RHC 64146
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-22
Data de publicação: 1986-08-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ESTANDO O PACIENTE PRESO EM SÃO PAULO, EM
CUMPRIMENTO DE PENA APLICADA EM OUTRO PROCESSO, NÃO HÁ COGITAR DE
CASSAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA BAIXADO PELO JUIZ CRIMINAL
DE NITEROI, POR CRIME COMETIDO ANTERIORMENTE AO QUE DEU MARGEM A
CONDENAÇÃO NO OUTRO ESTADO. NEM HÁ PREJUIZO A SUA PRETENSAO DE OBTER
LIVRAMENTO CONDICIONAL, UMA VEZ QUE O CRIME COMETIDO NO RIO DE
JANEIRO E DE DATA ANTERIOR AO PRATICADO EM SÃO PAULO.
RECURSO DESPROVIDO.